Tribunal: TJES
Processo: 5000815-68.2023.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000815-68.2023.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ROSANGELA APARECIDA AMBROSIM LIBARDI

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ACOLHIDA. MÉRITO: CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). FRAUDE. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1061 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS (EARESP 676.608/RS). DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em razão de fraude em contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), declarou a inexistência do negócio jurídico, determinou a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da consumidora e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir sobre a preclusão consumativa em face da interposição de múltiplos recursos de apelação pela mesma parte contra a mesma sentença; (ii) analisar a ocorrência de prescrição ou decadência da pretensão autoral; (iii) determinar a quem compete o ônus da prova da autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado pelo consumidor; (iv) estabelecer a forma de restituição dos valores indevidamente descontados (simples ou em dobro); e (v) verificar a configuração de dano moral e a adequação do valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade recursal, a interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra a mesma decisão judicial acarreta a preclusão consumativa, impondo-se o não conhecimento dos apelos protocolados após o primeiro.

2. A pretensão de reparação de danos por fato do serviço, como a decorrente de contratação fraudulenta, sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, cujo termo inicial, conforme a teoria da actio nata, é a data em que o consumidor toma conhecimento do dano e de sua autoria.

3. Na hipótese em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário, recai sobre a instituição financeira o ônus de comprovar a veracidade, conforme o inciso II do art. 429 do Código de Processo Civil e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1061.

4. A instituição financeira não se desincumbe do ônus probatório quando deixa de requerer a produção de prova pericial grafotécnica e apresenta contrato com inconsistências cadastrais, o que reforça a alegação de fraude e caracteriza falha na prestação do serviço.

5. A responsabilidade da instituição financeira por danos gerados por fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias é objetiva, por configurar fortuito interno, inerente ao risco da atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se às cobranças efetuadas após 30 de março de 2021, independentemente da comprovação de má-fé, conforme tese e modulação de efeitos fixadas pelo STJ no EAREsp 676.608/RS. Para os descontos anteriores a essa data, a devolução deve ocorrer de forma simples, caso não demonstrada a má-fé.

7. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, por atingirem verba de natureza alimentar e comprometerem a subsistência do consumidor, configuram dano moral na modalidade
in re ipsa
, que independe de prova do abalo psicológico.

8. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos de apelação interpostos por BANCO BMG SA sob os ids 14689510 e 14689513 não conhecidos. Recurso de apelação interposto por BANCO BMG SA sob o id 14689507 parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A interposição de múltiplos recursos pela mesma parte contra a mesma decisão viola o princípio da unirrecorribilidade e acarreta a preclusão consumativa, impedindo o conhecimento dos apelos subsequentes ao primeiro.

2. Compete à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato bancário quando impugnada pelo consumidor (Tema 1061/STJ), sob pena de declaração de inexistência do negócio jurídico por falha na prestação do serviço.

3. A devolução de valores indevidamente descontados em contrato de consumo deve ser feita em dobro para cobranças posteriores a 30 de março de 2021, e de forma simples para as anteriores, salvo comprovação de má-fé neste último período, conforme modulação de efeitos do EAREsp 676.608/RS.

4. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar caracteriza dano moral
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 14, 27 e 42, parágrafo único. Código de Processo Civil (CPC), art. 429, II. Código Civil (CC), arts. 178, II e 206, § 3º, IV.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça (STJ), Tema 1061; STJ, EAREsp nº 676.608/RS; STJ, REsp n. 1.947.636/PE; Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), Apelação Cível nº 5001223-29.2022.8.08.0002.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Banco BMG SA, ora Apelante, em face de Rosangela Aparecida Ambrosim Libardi, ora Apelada, nos autos da “ação de indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela de urgência”.

Pela sentença (id 14689505), o Juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes em relação aos contratos n° 14534380 e n° 1453438031806202, condenando o demandado a devolver, em dobro, o valor de R$ 8.448,16 (oito mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos), totalizando R$ 16.896,32 (dezesseis mil, oitocentos e noventa e seis reais e trinta e dois centavos), além de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignado, o Apelante, em suas razões recursais (id 14689507), pugna pela reforma da sentença, arguindo a prescrição e a decadência do direito da Apelada. Sustenta, ainda, a regularidade e legalidade do contrato de cartão de crédito consignado, a inocorrência de ato ilícito e a inexistência de dano moral. Subsidiariamente, requer a exclusão ou redução da indenização, a impossibilidade de restituição em dobro e a consideração do dever da Apelada de mitigar o próprio prejuízo.

Interpôs, sequencialmente, os recursos de apelação ids 14689510 e 14689513.
Devidamente intimada, a Apelada apresentou contrarrazões (id 14689517), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000815-68.2023.8.08.0013

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADA: ROSANGELA APARECIDA AMBROSIM LIBARDI

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se em verificar o acerto da sentença que, reconhecendo a ocorrência de fraude em contratação de cartão de crédito consignado, declarou a inexistência do negócio jurídico e condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

PRELIMINAR
EX OFFICIO
- DO NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS PROTOCOLADOS SOB OS IDS. 14689510 E 14689513. PRECLUSÃO CONSUMATIVA

Inicialmente, verifica-se que o Apelante interpôs três recursos de apelação contra a mesma sentença, protocolados sob os ids 14689507, 14689510 e 14689513.

Em atenção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, que veda a interposição simultânea ou sucessiva de mais de um recurso pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, e diante da ocorrência da preclusão consumativa com a protocolização do primeiro apelo (id 14689507), os recursos subsequentes não merecem ser conhecidos.

Assim, não conheço dos recursos de apelação de ids 14689510 e 14689513 e passo à análise do apelo tempestivamente interposto sob o id 14689507.

MÉRITO

O Apelante aduz, inicialmente, a prescrição da pretensão autoral, com arrimo no prazo trienal do Código Civil (art. 206, § 3º, IV), e, subsidiariamente, a decadência do direito de anular o negócio, nos termos do art. 178, II, do mesmo diploma legal.

Contudo, não há dúvidas de que a relação jurídica discutida em juízo é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de evidente relação de consumo.

A pretensão de reparação de danos decorrentes de fato do serviço, como é o caso de contratação fraudulenta, submete-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do referido diploma.

Nesse sentido, tem-se que o termo inicial, segundo a teoria da
actio nata
, é a data do conhecimento do dano e de sua autoria.

No caso vertente, a Apelada, pessoa hipossuficiente, alega que apenas tomou ciência da fraude que vitimava sua pensão por morte em momento próximo ao ajuizamento da ação, em 29.06.2023.

Tal alegação mostra-se verossímil e não foi infirmada pelo Apelante.

Logo, não há que se falar em decurso do prazo prescricional quinquenal, não havendo que se falar, por conseguinte, de decadência na presente hipótese.

Quanto ao
meritum causae
propriamente dito, vê-se que o objeto da presente lide é a própria existência da relação jurídica entre as partes, consubstanciada em dois contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) que resultaram em descontos no benefício previdenciário da Apelada, os quais ela alega jamais ter celebrado.

A matéria, como já anteriormente consignado, deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação dos danos causados por falha na prestação de seus serviços, nos termos do art. 14.

Nesse contexto, a segurança das operações é um elemento intrínseco à atividade bancária, configurando-se como fortuito interno a ocorrência de fraudes, as quais não eximem a instituição financeira de sua responsabilidade.

Impugnada pela consumidora a autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual, recai sobre a instituição financeira o ônus de comprová-la, por força do que dispõe o art. 429, II, do Código de Processo Civil.

Tal entendimento foi consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1061, com a fixação da seguinte tese:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).”

No caso, observa-se que o Apelante, a despeito de seu ônus processual, não apenas deixou de requerer a produção de prova pericial grafotécnica, imprescindível para o deslinde da controvérsia, como também apresentou um instrumento contratual (id 14689492) com inconsistências graves: o número de adesão (53697337) diverge dos números que originaram os descontos no benefício da Apelada (14534380 e 1453438031806202), e os dados pessoais da contratante, como o estado civil, estão incorretos.

Tais fatos, somados à ausência de comprovação de que os valores do suposto saque foram efetivamente creditados na conta da Apelada, fragilizam por completo a tese defensiva e reforçam a tese autoral de ocorrência de fraude.

Portanto, a manutenção da sentença que declarou a inexistência da relação jurídica é medida que se impõe, na medida em que o Apelante não logrou êxito em comprovar a legitimidade da contratação que deu origem aos descontos.

Quanto à condenação à restituição em dobro dos valores, a sentença merece um pequeno ajuste.

A Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial (EAREsp) nº 676.608/RS, firmou a tese de que a restituição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor independe da comprovação de má-fé do fornecedor, sendo cabível sempre que a cobrança indevida não se fundar em engano justificável.

Contudo, ao modular os efeitos de tal decisão, estabeleceu que este novo entendimento se aplica apenas às cobranças realizadas a partir da publicação da ata de julgamento, ocorrida em 30 de março de 2021.

Para os descontos ocorridos em data anterior, permanece a orientação de que a repetição do indébito em dobro exige a comprovação da má-fé, como restou reafirmado no julgamento do recurso especial 1.947.636, veja-se:

“CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISCUSSÃO SOBRE ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA (JUROS DE OBRA). RECURSO DA CEF. (...). RECURSO DO MPF. RESSARCIMENTO EM DOBRO. CONTRATOS DE CONSUMO. COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. OBSERVÂNCIA. DANOS MORAIS INDIVIDUAIS. SÚMULA 7/STJ.

(...)

3.1. O propósito do recurso do MPF é decidir se (I) deve haver a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados pela CEF, nos contratos regidos pelo CDC, independentemente da comprovação de má-fé; e (II) é devida a indenização por danos morais individuais em razão da cobrança ilegal de juros de obra dos adquirentes no âmbito do SFH no período de atraso da construção, por causa não imputável a eles.

3.2. A Corte Especial, afastando o requisito de comprovação de má-fé, fixou a tese de que ?a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo?.

3.3.
Deve-se observar a modulação dos efeitos da referida decisão quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, para que o entendimento se aplique apenas às cobranças realizadas após 30/3/2021 (data de publicação do acórdão)
.

3.4. No particular, o acórdão recorrido fixou como requisito a comprovação de má-fé para o ressarcimento em dobro previsto no parágrafo único do art. 42 do CDC, o que contraria o entendimento fixado pela Corte Especial deste STJ, impondo-se a devolução em dobro do indébito para as cobranças realizadas após 30/3/2021.

(...)

5. Recurso especial do MPF parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para determinar que a repetição do indébito, para os contratos não cobertos pelo FCVS, ocorra em dobro para as cobranças realizadas após 30/3/2021 e de forma simples para as cobranças anteriores a essa data.

(REsp n. 1.947.636/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.)

Na espécie, não havendo nos autos prova inequívoca da má-fé do Apelante para o período anterior à referida modulação, os valores descontados indevidamente antes de 30 de março de 2021 devem ser restituídos de forma simples, devendo os valores serem apurados em liquidação de sentença.

Os valores descontados a partir de tal data, por sua vez, devem ser devolvidos em dobro, conforme a nova orientação jurisprudencial, visto que a cobrança baseada em contrato fraudulento não constitui engano justificável.

Fixadas tais premissas, ressai cristalina a caracterização do dano moral na hipótese dos autos.

Os descontos indevidos, efetuados diretamente sobre verba de natureza alimentar (pensão por morte), privaram a Apelada de parte de seus proventos, afetando sua subsistência e gerando angústia que transcende o mero aborrecimento cotidiano.

Trata-se de dano moral
in re ipsa
, que decorre do próprio fato ilícito, como vem reconhecendo este egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos ao presente. Confira-se:

"APELAÇÃO CÍVEL N. 5001223-29.2022.8 .08.0002 APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: SEBASTIÃO GERALDO DA SILVA DE OLIVEIRA RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL . EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL CERTIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO . RECURSO DESPROVIDO. (...)

III . RAZÕES DE DECIDIR

(...)

6. Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias, configurando fortuito interno.

7.
O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral in re ipsa, pois compromete a subsistência do consumidor, notadamente idoso e hipervulnerável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 . Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira tem o ônus de demonstrar a regularidade da contratação quando o consumidor impugna a assinatura eletrônica no contrato. 2 . A ausência de certificação digital ICP-Brasil e de elementos complementares de validação invalida a prova da contratação. 3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. 4 .
O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral in re ipsa, sendo passível de indenização
. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 369 e 429, II; Lei nº 10.820/2003, art . 6º; Lei nº 14.063/2020, art. 4º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo nº 1061; TJMG, APCV 5001269-58 .2022.8.13.0073; TJSP, Apelação nº 1002402-18 .2021.8.26.0223."

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012232920228080002, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível. Julgado em 31.03.2025)

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado na origem, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não merecendo minoração.

Ante o exposto, não conheço dos recursos de apelação interpostos sob os ids 14689510 e 14689513, conheço do recurso de id 14689507, elhe dou parcial provimento, apenas para reformar a sentença no tocante à forma de restituição dos valores, determinando que os descontos indevidamente realizados em data anterior a 30.03.2021 sejam restituídos de forma simples, e os posteriores a essa data, em dobro, mantendo-se, no mais, os termos da r. sentença.

É como voto.